Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702778-56.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SETOR TOTAL VILLE 11 RECORRIDO: JOSÉ CAMELO DA SILVA, CLEIDIMARA DA SILVA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Débitos condominiais. CCB 1.345. Obrigação propter rem. Alienação fiduciária em garantia. Consolidação da propriedade plena do imóvel em nome da CEF. Normas especiais. Art. 27, §8o, Lei 9.514/97 e CCB 1.368-B. Responsabilidade do devedor fiduciante pelos débitos anteriores. 1. O pagamento de taxa condominial traduz obrigação propter rem, vinculada ao imóvel, a significar que, como regra, o atual proprietário responde pelos débitos, inclusive os vencidos em período anterior ao seu domínio – CCB 1.345. 2. O art. 27, §8o, da Lei 9.514/97 e o CCB 1.368-B, parágrafo único, contudo, trazem regra especial (lex specialis derogat legi generali), estabelecendo que, na hipótese de retomada de imóvel alienado fiduciariamente, o credor fiduciário somente passa a ser responsável pelas despesas condominiais a partir da consolidação da propriedade plena e imissão na posse do imóvel, de forma que o devedor fiduciante remanesce responsável pelos débitos anteriores. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença relativo a débitos condominiais anteriores à consolidação da propriedade plena do imóvel pela CEF, descabe a pretendida inclusão da empresa pública no polo passivo da demanda. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.345 e 1.368-B, ambos do Código Civil, e 27, §8o, da Lei 9.514/1997, sustentando ser devido o declínio de competência à Justiça Federal in casu. Afirma, em síntese, que, uma vez consolidada a propriedade em nome da CEF por conta da inadimplência quanto ao pagamento do valor do financiamento, esta passa a ser responsável pelo pagamento das taxas condominiais, devendo responder, inclusive, pelo débito anterior à consolidação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1.345 e 1.368-B, ambos do Código Civil, e 27, §8o, da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002